Tribunal: TJMT
Processo: 1036038-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036038-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIR APARECIDA DE SOUZA MENEZES - CPF: 205.125.971-20 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDORA IDOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por NAIR APARECIDA DE SOUZA MENEZES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (sucessor do Banco Cetelem S.A.), em razão da contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com RMC, vinculado ao benefício previdenciário da autora. A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de contrato válido e afastou a ilicitude dos descontos, julgando integralmente improcedente a demanda.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC;

(ii) verificar a validade do contrato firmado e a possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado;

(iii) determinar a restituição de valores descontados;

(iv) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; e

(v) avaliar a responsabilidade da instituição financeira quanto à reserva de margem consignável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, diante da hipervulnerabilidade da autora, idosa com renda de um salário mínimo.

4. O contrato celebrado como “cartão de crédito consignado com RMC” é mais oneroso e complexo que o empréstimo consignado, exigindo dever de informação reforçado por parte da instituição financeira, sobretudo em relação à consumidora idosa e de baixa renda.

5. A documentação acostada aos autos, embora demonstre a existência formal do contrato, não comprova que a consumidora foi claramente informada sobre a natureza e riscos da operação, o que configura vício de consentimento.

6. A ausência de comprovação de uso do cartão de crédito pela autora, somada à liberação do valor por TED, reforça a tese de que a contratação foi percebida como empréstimo consignado.

7. A prática de firmar contrato de cartão de crédito com RMC sob a aparência de empréstimo consignado caracteriza conduta abusiva, violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

8. A jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a nulidade da contratação por erro substancial quando não há ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza da operação.

9. A conversão do contrato para empréstimo consignado é medida de equidade, com incidência da taxa média de mercado à época da contratação (janeiro/2017), conforme divulgada pelo Banco Central.

10. É devida a restituição simples dos valores descontados a maior, em razão da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

11. As circunstâncias do caso —
consumidora idosa, renda mínima, descontos continuados e ausência de esclarecimentos
— configuram dano moral indenizável, no valor de R$ 5.000,00.

12. A instituição financeira deve excluir a RMC do benefício previdenciário da autora no prazo fixado, sob pena de multa.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando não há prova de que a consumidora foi informada clara e adequadamente sobre a natureza jurídica e os riscos da operação.

2. A contratação de cartão de crédito com RMC sob aparência de empréstimo consignado é prática abusiva, devendo ser convertida na modalidade de empréstimo pessoal, com incidência da taxa média de mercado.

3. A restituição de valores descontados a maior deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

4. A manutenção de descontos em benefício previdenciário por contrato não claramente compreendido pela consumidora idosa enseja indenização por dano moral.

5. A hipervulnerabilidade da pessoa idosa impõe dever de transparência reforçado às instituições financeiras.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII; CC, arts. 171, II, e 422; CPC, art. 373, I; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024; TJ/MG, RAC 50017479720238130407, Rel. Des. João Cancio, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NAIR APARECIDA DE SOUZA MENEZES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra
BANCO CETELEM S.A
. (sucedido por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
), que
afastou a prejudicial de mérito
e, no mérito,
julgou improcedentes os pedidos
(
vide
ID. 279631860).

Em suas razões de ID. 279631862, a Apelante reiterou os argumentos da inicial, sustentando que jamais contratou serviço de cartão de crédito, desconhecendo tal modalidade de contrato, tendo solicitado apenas empréstimo consignado.

Pugnou pela
reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos
de declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e condenação em danos morais.

Recurso tempestivo (ID. 279631863) e dispensado do preparado (ID. 280772874).

Contrarrazões apresentadas no ID. 279631866, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Ressai dos autos que a Autora/Apelante
NAIR APARECIDA DE SOUZA MENEZES
, pessoa idosa (78 anos) e aposentada, alegou que, em janeiro de 2017, pactuou contrato de empréstimo consignado com o Réu/Apelado, mas que, sem seu consentimento, foi efetivado um Cartão de Crédito - RMC em seu benefício previdenciário, com descontos iniciais de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), os quais aumentaram progressivamente e persistem até a presente data.

Sustentou que desconhece tais contratações, tendo solicitado apenas o empréstimo consignado, e que sua renda de um salário mínimo resta comprometida por tais descontos sem fim previsto.

Informou que os descontos indevidos totalizam R$ 3.672,25 (três mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) até a propositura da ação e afirmou ainda que a reserva de margem consignável (RMC) impede a obtenção de eventual empréstimo que venha a necessitar.

Em sede de contestação, o Banco Réu/Apelado suscitou prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, alegou a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, o que impossibilitaria a anulação do contrato e, consequentemente, a procedência dos pedidos autorais.

Para demonstrar suas alegações, juntou aos autos
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – 'CCB'"
, assinada pela consumidora, acompanhada de documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de transferência via TED no valor de R$ 187,39 (cento e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos) para conta da autora.

A sentença recorrida afastou a prejudicial de mérito, considerando que os descontos persistiam quando do ajuizamento da ação, mas, no mérito, julgou improcedentes os pedidos por entender que as provas produzidas pelo Banco Réu/Apelado seriam suficientes para comprovar a existência do negócio jurídico devidamente contratado pela Requerente/Apelantes, nos seguintes termos:

“(...)

Cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
NAIR APARECIDA DE SOUZA MENEZES,
em desfavor de
BANCO CETELEM S.A.,
ambos qualificados nos autos.

Em síntese, a parte autora alega ter contratado um empréstimo consignado em janeiro de 2017 com a Requerida. No entanto, sem seu consentimento, foi vinculado ao seu benefício um Cartão de Crédito – RMC, com descontos progressivos, que persistem até hoje. Desde fevereiro de 2017, a Ré passou a descontar valores indevidos, totalizando R$ 3.672,25, prejudicando sua renda mínima de um salário mínimo (R$ 1.320,00).

A Requerente alega que nunca contratou esse serviço e que a reserva de margem consignável (RMC) impede novos empréstimos que possa necessitar. Dessa forma, solicita a imediata suspensão dos descontos, o ressarcimento em dobro dos valores já pagos, além da correção e atualização do montante.

Argumenta que o banco violou o princípio da boa-fé e descumpriu seu dever de fornecer informações claras sobre o contrato, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Diante dos prejuízos causados, busca a tutela do Judiciário para resguardar seus direitos.

Com a inicial vieram os documentos de ID 132733586 a ID 132734796.

A gratuidade da justiça foi deferida, por outro lado a tutela de urgência indeferida (ID 138487777).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação. Na ocasião, apresentou prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, alegou que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, o que impossibilita a anulação do contrato, e requereu a improcedência integral dos pedidos (ID 149233074).

Trouxe com a contestação os documentos de ID 149233069 a ID 149233072.

Perante o CEJUSC as partes não entabularam acordo (ID 152968762).

Réplica trazida ao ID 157716480.

Entre um ato e outro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

(...)

Dessa forma, não havendo outras preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

A pretensão do requerente nesta demanda é que seja declarada nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) com a consequente inexistência de débito, devolução dos valores e danos morais.

No presente caso, a instituição financeira recorrida cumpriu seu dever probatório ao demonstrar a legitimidade das cobranças realizadas. Para isso, apresentou nos autos o "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ‘CCB’", devidamente assinado pela consumidora (ID no 149233069), acompanhado com os documentos pessoais e comprovante de residência, bem como o comprovante de transferência via TED no valor de R$ 187,39 (cento e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), depositado em conta corrente de titularidade da consumidora (ID no 149233072).

Não obstante as alegações da parte requerente na petição inicial, cabia a ela comprovar mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, as provas produzidas pela requerida estão soberanas no presente feito e comprovam a existência do negócio jurídico devidamente contratado pelo requerente, imperando-se a improcedência da pretensão autoral.

(...)

Restou, assim, demonstrada a inexistência de conduta ilícita, como também ausentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar.

De tal modo, a pretensão da parte autora deve ser julgada improcedente em sua totalidade.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de advogado, cujo montante
FIXO
no importe de R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais), observando-se o disposto no art. 85, §2o, do CPC. No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3o, do CPC, uma vez que
deferido
em seu favor as benesses da assistência judiciária gratuita (ID 138487777)..”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a controvérsia cinge-se, essencialmente, à verificação da existência de consentimento válido da Autora/Apelante para a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como seus consectários quanto à devolução de valores e indenização por danos morais.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em tela, é imperioso reconhecer a condição de hipervulnerabilidade da Apelante
NAIR APARECIDA DE SOUZA MENEZES
, pessoa idosa com 78 anos de idade, que percebe mensalmente apenas um salário mínimo a título de benefício previdenciário (
Cf
. IDs. 279630909 e 279630911).

Tal condição impõe às instituições financeiras um dever de informação e transparência ainda mais rigoroso, em consonância com as disposições protetivas do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A conferir:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo
, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
. [...].”
(STJ. REsp 1.995.458/SP. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 09/08/2022, DJe: 18/08/2022; destaquei).

Nesse contexto, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações da consumidora, notadamente em razão de sua condição de hipossuficiência técnica e informacional,
agravada por se tratar de pessoa idosa
.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não significa a isenção do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, em havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da comprovação de fato negativo, qual seja, a
não contratação de serviço de cartão de crédito
.

Nessa ordem de ideias, o cerne da questão deslocar-se-á para a averiguação se houve o consentimento válido da Apelante para a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, ou se esta contratou apenas empréstimo consignado, como sustenta.

Dito isso, cumpre esclarecer as diferenças fundamentais entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC.

O empréstimo consignado caracteriza-se pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado com RMC corresponde à contratação de um cartão de crédito cuja fatura mínima é descontada diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor, nos limites da margem consignável. Tal desconto, contudo, pode ser insuficiente para quitar o valor integral da fatura, o que resulta na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, consequentemente, o prolongamento indefinido da dívida, fenômeno conhecido como "
dívida impagável
" ou "
bola de neve
".

No caso dos autos, constato que o Banco Réu/Apelado juntou cópia do contrato denominado “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – 'CCB'
”, assinado pela Apelante ao ID. 279630934, bem como comprovante de transferência via TED no valor de R$ 187,39 (cento e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos) para sua conta (ID. 279630935).

Todavia, a análise detida dos autos revela que
, embora exista contrato assinado pela Apelante
,
não há evidência clara de que esta foi devidamente informada sobre a natureza jurídica da contratação realizada
, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC.

Para além disso,
verifica-se dos autos que não há comprovação da efetiva utilização do cartão de crédito pela consumidora para compras em estabelecimentos comerciais
,
tendo ocorrido apenas o saque inicial
, o que corrobora a tese de que a Apelante acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6o, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

É fato incontroverso que a Apelante buscou a contratação de empréstimo consignado, contudo acabou por celebrar contrato de cartão de crédito consignado com RMC,
modalidade contratual significativamente mais onerosa e potencialmente prejudicial ao consumidor
, especialmente quando se trata de pessoa idosa, com renda limitada a um salário mínimo.

Em vista disso,
entendo que a documentação juntada pela instituição financeira Apelada não seja suficiente para comprovar que a consumidora recebeu informações claras e adequadas sobre o produto contratado, seus riscos e consequências financeiras
, conforme exige o art. 6o, III, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Aliás, o mero documento contratual assinado, sem a comprovação de que foram prestados esclarecimentos efetivos à consumidora idosa sobre a natureza e consequências da contratação, não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira pela adequada e clara prestação de informações.

Ressalto que a jurisprudência pátria tem reconhecido que a prática de vincular empréstimos consignados a cartões de crédito, sem a expressa e inequívoca ciência do consumidor, configura conduta abusiva por parte das instituições financeiras.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IRDR TEMA 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL - DEVIDO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. I- Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de "erro substancial", caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. II-
Conforme restou pacificado por este E . Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR Tema 73, deve ser considerado configurado o "erro substancial" na contratação de "cartão de crédito consignado" quando a Instituição Financeira oculta as reais características mais onerosas do negócio, deixando de informar, clara e expressamente, sobre a existência de valor remanescente a ser pago à parte pela contratante através de fatura, induzindo o consumidor a pensar que está contratando empréstimo consignado usualmente conhecido, sobretudo quando o consumidor sequer fez uso efetivo do cartão de crédito como tal, mas apenas da função "saque", e o crédito contratado foi disponibilizado ao consumidor por meio da transferência do crédito para sua conta bancária - e não como "saque".
III- Nesses casos de erro substancial, "fica evidenciado o dano moral, pois tal atitude atingiu a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se viu profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira, o que é causa de extrema angústia e apreensão" (TJMG - IRDR Tema 73).”
(TJ/MG. RAC 50017479720238130407. Relator Des. João Cancio, 18a Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 14/05/2024; g. n.).

Repisa-se
: a situação se agrava ainda mais quando se considera a vulnerabilidade acentuada da Apelante, pessoa idosa com 78 anos de idade, que percebe mensalmente apenas um salário mínimo a título de benefício previdenciário, cuja natureza alimentar é inequívoca. Tal condição impõe às instituições financeiras dever de informação e transparência ainda mais rigoroso, em consonância com as disposições protetivas do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

Logo, entendo que, no caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que prestou informações claras, adequadas e precisas à consumidora, deixando de demonstrar que esta tinha plena ciência de que estava contratando cartão de crédito consignado com RMC, e não empréstimo consignado, como pretendia.

Diante da constatação de vício na formação do consentimento da Apelante,
não se mostra adequada a declaração de inexistência do débito
,
uma vez que houve, de fato, disponibilização de valores à consumidora
. Contudo, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, equidade e função social dos contratos,
impõe-se a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado
, que era a contratação efetivamente pretendida pela Apelante.

Conforme já decidiu este E. Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
[...].”
(TJ/MT. RAC 1020817-11.2021.8.11.0015. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Desse modo,
cabe a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado
, com a incidência de juros remuneratórios no patamar médio de mercado para essa modalidade contratual, divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (janeiro/2017).

Consequentemente, deverá ser apurado, em liquidação de sentença, o montante efetivamente devido pela Apelante à instituição financeira, considerando-se o valor recebido (R$ 187,39), acrescido de juros remuneratórios na forma acima determinada, bem como o total já pago pela consumidora mediante os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Caso se verifique que os valores descontados excederam o montante efetivamente devido, a diferença deverá ser restituída à Apelante,
na forma simples
, uma vez que
não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira
, requisito indispensável para a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento reiterado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ/MT. RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024. DJe: 30/01/2024; g. n.).

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, no caso concreto, a conduta da instituição financeira ultrapassa os limites do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A Apelante, pessoa idosa de 78 anos, que percebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, viu-se envolvida em contratação diversa daquela que pretendia, com desconto mensal em seu benefício sem prazo definido para término, comprometendo significativamente sua subsistência.

A situação vivenciada pela Apelante acarretou evidente abalo psicológico, angústia e preocupação que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade acentuada (consumidora idosa de baixa renda).

Tenho ciência de que há precedentes deste E. Tribunal no sentido de que a mera falha na contratação, por si só, não ensejaria dano moral indenizável. Contudo, no caso concreto, as circunstâncias específicas -
idade avançada da autora, sua renda limitada a um salário mínimo, a natureza alimentar do benefício previdenciário e a perpetuação da dívida por mais de 6 anos
- extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade.

Nessa perspectiva, a fixação de indenização por danos morais mostra-se adequada não apenas para compensar o sofrimento experimentado pela apelante, mas também para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela instituição financeira, atendendo à dupla função da responsabilidade civil: compensatória e pedagógica.

Para a quantificação do dano moral, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição socioeconômica das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como o grau de culpa da instituição financeira e a extensão do dano causado.

Considerando tais parâmetros, bem como os precedentes jurisprudenciais em casos análogos,
fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que se mostra adequado para compensar o dano sofrido, sem configurar enriquecimento sem causa, atendendo ainda à finalidade pedagógica da condenação.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
NAIR APARECIDA DE SOUZA MENEZES
para:

i)
Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios no patamar médio de mercado para essa modalidade contratual, divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (janeiro/2017);

ii)
Determinar que seja apurado, em liquidação de sentença, o montante efetivamente devido pela Apelante à instituição financeira, considerando-se o valor recebido (R$ 187,39), acrescido de juros remuneratórios na forma acima determinada, bem como o total já pago pela consumidora mediante os descontos realizados em seu benefício previdenciário;

iii)
Condenar o Apelado à restituição, na forma simples, dos valores eventualmente pagos em excesso pela Apelante, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pela variação do INPC desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

iv)
Condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela variação do INPC desde a data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), sendo que, a partir de 30/08/2024, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com outros índices.

v)
Determinar ao Apelado que proceda à exclusão da reserva de margem consignável (RMC) vinculada ao benefício previdenciário da Apelante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença e o êxito da Autora/Apelante na maior parte de suas pretensões,
inverto o ônus sucumbencial e condeno a Requerida/Apelada integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios outrora fixados no importe de R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais)
, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025